Tribunal: TJBA
Processo: 0574834-74.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0574834-74.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RUBENS LUIS FREIBERGER Advogado(s): RUBENS LUIS FREIBERGER APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA POSTERIORMENTE REJEITADA. DIVULGAÇÃO NA IMPRENSA DE INVESTIGAÇÃO EM CURSO. AUSÊNCIA DE EXCESSO FUNCIONAL OU ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença proferida em Ação Indenizatória ajuizada contra o Estado da Bahia, em que se pleiteia indenização por danos morais decorrentes da divulgação, na mídia, de investigação criminal envolvendo o autor, seu sócio e uma funcionária pública, relacionada à suposta compra de sentença judicial. O autor sustenta que foi exposto publicamente em coletiva de imprensa supostamente convocada pelo Promotor de Justiça Dioneles Leone Santana Filho, apesar de a denúncia oferecida pelo Ministério Público da Bahia ter sido rejeitada por ausência de justa causa. Alega ter havido extrapolação dos limites do exercício da função ministerial, configurando abuso de direito e gerando dano à sua imagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se a atuação do Promotor de Justiça ao divulgar investigações ainda não acolhidas judicialmente caracterizou abuso de poder ou excesso funcional capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado; (ii) definir se a rejeição da denúncia penal, por si só, é apta a configurar ato ilícito indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, não bastando o mero dissabor decorrente da persecução penal legítima. O oferecimento da denúncia é exercício regular das atribuições institucionais do Ministério Público, protegido pelo princípio da independência funcional, não sendo a rejeição da peça acusatória suficiente, por si só, para caracterizar ato ilícito ou abuso de poder. Não se comprovou que o Promotor de Justiça tenha convocado coletiva de imprensa ou atuado com dolo ou má-fé para expor indevidamente o autor, sendo as matérias jornalísticas reproduções de informações extraídas de fontes oficiais, de interesse público e compatíveis com a publicidade dos atos processuais. Ausente demonstração de que houve comportamento desviado, persecutório ou vexatório por parte do agente estatal, inaplicável a responsabilização objetiva do Estado por atos regulares praticados no exercício da função pública. A jurisprudência consolidada entende que, nos casos em que não se identifica excesso ou ilegalidade na atuação dos agentes públicos, a absolvição ou rejeição da denúncia não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A rejeição de denúncia penal por ausência de justa causa não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil do Estado. O oferecimento de denúncia pelo Ministério Público, no exercício regular de sua função, é protegido pela independência funcional e não gera direito à indenização quando ausente demonstração de dolo, má-fé ou abuso de poder. A divulgação de investigações por meios de comunicação, quando baseada em informações oficiais e de interesse público, não configura ato ilícito, salvo prova de comportamento excessivo ou intencionalmente difamatório por parte do agente público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; art. 129, I; CPP, art. 395; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5031905-60.2022.8.13.0702, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 27.03.2024. TJ-RS, Apelação Cível nº 50104729120208210008, Rel. Des. Jorge Alberto Schreiner Pestana, j. 27.08.2024. TJ-GO, Apelação Cível nº 0290319-52.2011.8.09.0023, Rel. Des. Sirlei Martins da Costa. STJ, EDcl no REsp 914.336/MS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0574834-74.2015.8.05.0001, em que figura como Apelante RUBENS LUIS FREIBERGER e Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA